Tribunal: TJES
Processo: 0001300-92.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001300-92.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NATANAEL DE SOUZA BARCELO e outros

APELADO: IZABEL DA SILVA TALHER SANTOS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE DIRETA OU INDIRETA. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Natanael de Souza Barceló e Lorena Raimundo Neves da Conceição Barceló contra sentença da 2ª Vara Cível e Comercial de Colatina/ES que julgou improcedente ação de rescisão contratual c/c restituição de valores ajuizada em face de Izabel da Silva Talher Santos.

Os apelantes sustentam que adquiriram o imóvel situado na Avenida Tailândia, nº 25, Bairro Colúmbia, Colatina/ES, por meio de recibo de compra e venda datado de 2018, tendo cedido a posse para o pai do primeiro apelante residir com a companheira, ora apelada, a qual permaneceu no bem após a dissolução do relacionamento, configurando esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a posse direta ou indireta exercida pelos apelantes sobre o imóvel objeto da lide; e (ii) estabelecer se a permanência da apelada caracteriza esbulho possessório apto a ensejar a reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.210 do CC assegura ao possuidor o direito de ser restituído no caso de esbulho, cabendo ao autor da ação demonstrar posse anterior, turbação ou esbulho, a data do ato ilícito e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

O recibo de compra e venda constitui mero indício de aquisição, sem, por si só, comprovar o exercício de posse direta ou indireta sobre o bem.

Os apelantes não apresentaram documentos capazes de evidenciar o cuidado com o imóvel, como pagamento de tributos, realização de benfeitorias ou utilização regular, afastando a alegação de exercício de poderes inerentes à posse.

A prova testemunhal revelou que a apelada e seu companheiro construíram a residência e residiram no imóvel, permanecendo a apelada após o falecimento do companheiro, o que afasta a configuração de esbulho.

Ausente comprovação da posse anterior e da data do alegado esbulho, não se encontram preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, inviabilizando a reintegração de posse.

Jurisprudência deste Tribunal corrobora a necessidade de comprovação efetiva da posse como requisito essencial para o manejo da ação possessória (TJES, AC 021160014557, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 08.11.2022; TJES, AC 0006110-41.2009.8.08.0021, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 27.06.2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O recibo de compra e venda não constitui prova suficiente do exercício de posse direta ou indireta sobre imóvel.

O ajuizamento de ação de reintegração de posse exige comprovação da posse anterior e do esbulho, nos termos do art. 561 do CPC.

A ausência de demonstração da posse inviabiliza o acolhimento da pretensão possessória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001300-92.2019.8.08.0014

APELANTES:
NATANAEL DE SOUZA BARCELÓ e LORENA RAIMUNDO NEVES DA CONCEIÇÃO BARCELÓ

APELADA
: IZABEL DA SILVA TALHER SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por NATANAEL DE SOUZA BARCELÓ e LORENA RAIMUNDO NEVES DA CONCEIÇÃO BARCELÓ contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Colatina/ES na ação de rescisão contratual c/c restituição de valores por eles ajuizada em face de IZABEL DA SILVA TALHER SANTOS, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (Id 15661334), os recorrentes alegam que: (i) o Juízo a quo desconsiderou as provas produzidas, que demonstram o exercício de posse indireta sobre o imóvel situado na Avenida Tailândia, nº 25, Bairro Colúmbia, em Colatina/ES; (ii) a prova documental comprova a aquisição do bem em 2017 pelo valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), bem como a quitação em 12/11/2018, com recibo devidamente assinado; (iii) o imóvel foi cedido verbalmente ao Sr. José Lopes Barcelo, pai do primeiro apelante, para residir com a companheira, ora apelada, o que caracteriza a posse indireta dos recorrentes; (iv) a apelada permaneceu no imóvel após a dissolução do relacionamento, sem qualquer título legítimo, configurando esbulho possessório, nos termos do art. 1.210 do Código Civil; (v) foram feitas notificações extrajudiciais para restituição voluntária, sem êxito, o que reforça o vício de precariedade e a posse de má-fé; (vi) a prova testemunhal colhida em audiência confirmou a permanência injusta da apelada no imóvel; (vii) todos os requisitos do art. 561 do CPC foram atendidos, de modo que restam configurados a posse, a perda desta e o esbulho praticado pela recorrida; (viii) a jurisprudência dos tribunais pátrios é firme no sentido de reconhecer o direito à reintegração de posse quando comprovada a ocupação indevida.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar a imediata reintegração de posse em favor dos apelantes, bem como condenar a apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões pela apelada pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem,
verifico que a r. sentença julgou improcedente o pedido inicial sob o fundamento da ausência de comprovação do exercício de poderes inerentes à posse direta ou indireta sobre o imóvel.

O art. 1.210, do Código Civil, prevê que “
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
”.

A tutela da posse no caso de esbulho dá-se por meio da ação de
reintegração de posse
e no caso de turbação por meio de ação de
manutenção de posse
, valendo lembrar que o art. 561 do CPC estabelece que “Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Fixado isso, os apelantes afirmam que são legítimos proprietários do imóvel localizado na Avenida Tailândia, 25, Bairro Colúmbia, Colatina/ES, conforme Recibo de Compra e Venda datado de 2018 (fl. 20), tendo cedido a posse, no início de 2017, para o Sr. José Lopes Barcelo, à época, companheiro da ora Apelada e genitor do primeiro Apelante. Aduzem, ainda, que no mesmo ano, construíram uma residência no imóvel e a dispuseram para que para o Sr. José Lopes Barcelo morasse junto com sua companheira, ora Apelada.

Todavia, o recibo de compra e venda, apesar de funcionar como um indício da posse, não tem o condão de, isoladamente, conduzir ao entendimento de que houve o exercício da posse direto ou indireto sobre o imóvel.

Para além desse ponto, não foram apresentados quaisquer documentos hábeis a evidenciar que os recorrentes cuidavam da área, efetuavam o pagamento de tributos, realizaram quaisquer benfeitorias ou até mesmo que compareciam ao local com regularidade.

Nesse contexto, importa consignar que a nota fiscal de produtos relacionados à construção civil emitida em nome do apelante indica como endereço local diverso do imóvel objeto dos autos, não havendo qualquer indicativo de que se destinavam à construção de uma residência no terreno.

É cediço que a posse é o reflexo da exteriorização de algum(ns) direito(s) inerente(s) à propriedade (CC, art. 1.196), devendo ser assegurada àquele que comprovou a aparência mais fidedigna de algum atributo dominial, o que não foi feito pelos apelantes. Sobre a questão, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 2. Em sede de ação de reintegração de posse, incumbe ao autor comprovar, dentre outros elementos, a posse preexistente, não sendo cabível discussão acerca do domínio do bem. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021160014557, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2022, Data da Publicação no Diário: 28/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. JURIDICIDADE DA SENTENÇA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora sejam distintas as situações fáticas que ensejam o cabimento de cada ação possessória, a finalidade única de qualquer destas ações é a proteção à posse, questão de fato que deve ser devidamente comprovada pelo possuidor, nos termos do art. 560 e 561 do CPC. 2. A prova dos autos não revelou a posse exercida pela autora/apelante, e portanto, impossível o acolhimento da pretensão em juízo. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0006110-41.2009.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 27/06/2022; DJES 30/06/2022)

Assim, não restou provada a posse anterior do apelante para subsidiar a medida pleiteada na origem.

Outrossim, também não foi possível identificar o alegado esbulho nem a data em que este ocorreu, de modo que inexiste indício de que a apelada tenha esbulhado a posse do apelante. Pelo contrário, foi juntada à contestação a fatura de água do imóvel em nome do proprietário registral.

Não bastasse, a prova testemunhal produzida corrobora a narrativa trazida em sede de defesa, pois as testemunhas ouvidas declararam que a apelada juntamente com seu companheiro adquiriram o imóvel mediante esforço conjunto, construíram a residência no terreno, onde a apelada mora até os dias de hoje, sendo que após o falecimento do Sr. José, a apelada continuou fazendo melhorias na casa.

Portanto, diante da ausência de configuração dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, entendo que a pretensão de reintegração na posse do imóvel não deve prosperar.

Por todo o exposto,
nego provimento ao recurso.

Majoro os honorários de sucumbência em 2% (dois por cento), conforme artigo 85, §11, do CPC, mantida a
suspensão da exigibilidade
, diante do deferimento da gratuidade de justiça (artigo 95, §3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.